Tribunal: STF
Processo: ARE 1337716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria. 



    2. A análise da questão referente ao percentual do adicional de insalubridade depende do reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.057/97). Incidência da Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.